Tribunal: TJMT
Processo: 1005919-04.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005919-04.2022.8.11.0000
PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo causídico, DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA, em favor de LEANDRO PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do crime previsto no artigo 218-B do Código Penal, nos autos no. 1000233-92.2022.811.0109.
Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.
Protesta ainda que é imperativa a concessão da liberdade provisória em razão dos predicados pessoais do paciente.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória do paciente.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Consta dos autos que no dia 24 de março de 2022, o paciente foi preso, sob a acusação de cometer o crime de favorecimento de prostituição de criança, vulnerável, adolescente, tendo como vítimas, A. T. D. S. R. e T. V. L.
Protesta o impetrante, pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao determinar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem assim fundamentou:
“(...) Da mesma forma, a ordem pública restou maculada diante da gravidade "wm concreto" dos fatos a ele imputado, condutas estas que causam danos psicológicos não só a vítima, mas em seus familiares que conviveram com a situação, além de causar temor aos populares. Verifica-se que o preso se utiliza de compensações financeiras para atrair as vítimas, e percebe-se a grande possibilidade de reiteração delitiva do agente, tendo em vista que ja foi preso outras vezes em situações de delitos sexuais, envolvendo menores de idade, respondendo a vários processos: (1001245-57.2020.811.0095 - Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis - Comarca de Paranaíta; - 1001146-87.2020.811.0095 - Importunação sexual - Comarca de Paranaíta; - 1001147-72.2020.811.0095 - Importunação sexual - Comarca de Paranaíta; - 341-88.2019.811.0095 - Crimes previstos no Estatudo da criança e do adolescente - Comarca de Paranaíta; - 1572-57.2017.811.0084 - Estupro de vulnerável - Comarca de Apiacás; e 1000139-59.2021.811.0084 - Estupro de vulnerável - Comarca de Apiacás). Inclusive. nos autos de no 1000139-59.2021.811.0084 o preso foi solto em 24.06.2021, sendo que na decisão ficou determinado o recolhimento domiciliar noturno, além de informar eventual alteração de endereço, descumprindo a ordem judicial, visto que foi preso aqui em Marcelândia" (sic - id. 123134977)
Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como o real risco de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a vários procedimentos, investigações e ações, por suposto cometimento de crimes sexuais contra menores de idade.
Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao menos nessa análise perfunctória.
No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator